Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (AGRAVADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (AGRAVADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVADO), AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.011.696/0001-29 (AGRAVADO), INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.013.907/0001-53 (AGRAVADO), CIRO ZANCHET MIOTTO - CPF: 792.960.761-53 (AGRAVADO), SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 03.235.330/0001-54 (AGRAVADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), PATRICIA FRIZZO - CPF: 009.283.089-79 (ADVOGADO), VINICCIUS FERIATO - CPF: 041.331.269-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONLUIO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO PRODEIC – VANTAGENS INDEVIDAS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO – INDIPONIBILIDADE DOS BENS DECRETADA – PRESENÇA DE FORTES ÍNDICIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

1. Possibilidade de tornar indisp
oníveis os bens dos réus nos autos da ação civil pública, nos termos do art. 7º da Lei 8.429/92, presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar:
periculum in mora e fumus boni iuris
.

2. Entendimento do E. STJ de que, em casos de improbidade administrativa por imputação de conduta ímproba, o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei 8.429/92 - AgRg nos EREsp 1315092/RJ - Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Órgão Julgador S1 - Primeira Seção - Julgamento 22/05/2013.

3. A ação civil pública foi instruída com documentação que, ao menos nos limites da presente cognição, demonstra a existência de indícios de improbidade administrativa.

4. Presentes os requisitos previstos no art. 7º da Lei 8.424/92. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DOS AGRAVADOS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que, na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 1055357-75.2019.8.11.0041, indeferiu a liminar de indisponibilidade de bens, não analisou o pedido de quebra de sigilo fiscal, e suspendeu os trâmites da ACP ao determinar que não se expeçam as notificações dos réus para apresentação de defesa preliminar até que venham aos autos o resultado da quebra de sigilo bancário.

Afirma o Recorrente, em síntese, que os documentos juntados confirmam atos de improbidade, quais sejam, a concessão de incentivo fiscal denominado de PRODEIC ao Frigorífico Superfrigo, mediante pagamento de propina ao grupo político liderado pelo ex-governador Silval Barbosa, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) com envolvimento de Pedro Jamil Nadaf, Ricardo Padilla de Borbon Neves e Aval Securitizadora.

Sustenta a existência de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, que a suspensão do processo foi indevida, que a decretação de indisponibilidade de bens é medida que atende o princípio da razoabilidade com o escopo de preservar o interesse público.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida para decretar a indisponibilidade de bens, na sua integralidade, e a retomada regular da Ação Civil Pública com a notificação dos Requeridos e demais atos processuais.

Efeito ativo deferido. (Id 36146473)

O Agravado Ricardo Padilla de Borbon Neves aduz que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, argumentando que o Requerido teria emprestado a quantia aproximada de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), sem qualquer prova dessa operação.

Destaca que “não se apreendeu e não foi entregue por ninguém porque tal Nota Promissória simplesmente não existe”, sublinhando que não houve empréstimo algum.

Enfatiza, ainda, o excesso do bloqueio requerido pelo
parquet
, que considerou o valor do dono referente à “concessão de benefício fiscal nulo”, acrescido da multa civil, realçando que nunca recebeu qualquer benefício fiscal do Governo do Estado de Mato Grosso.

Assinala a ausência de citação, o que impediria o bloqueio dos bens.

Afirma que não há enriquecimento ilícito do Requerido, e não possui qualquer responsabilidade pelo suposto dano causado pela concessão de benefícios fiscais à Superfrigo.

Pede pelo desprovimento do recurso. (Id. 42233982)

MULTI SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. apresentou contrarrazões ressaltando o acerto da decisão recorrida, e que o
parquet
apontou apenas uma operação como ilegal no valor de R$512.798,00 (quinhentos e doze mil setecentos e noventa e oito reais), no entanto essa operação não foi realizada com a Superfrigo, o que foi apurado mediante perícia contábil.

Enfatiza a inexistência de enriquecimento ilícito e falta de nexo de causalidade com relação ao dano financeiro.

Requer o desprovimento do recurso. (Id 42248453)

CIRO ZANCHET MIOTTO e SUPERFRIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. apresentaram resposta pelo improvimento do recurso, destacando que a questão deduzida nos autos demanda dilação probatória, sendo inviável a indisponibilidade dos bens na fase inicial.

Pontuam que o benefício do PRODEIC foi deferido de forma regular, uma vez que preenchiam os requisitos exigidos pelo programa e que as delações premiadas devem ser reforçadas por outras provas, não servindo de prova se apresentadas isoladamente.

SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA apresentou resposta ao agravo pela manutenção da decisão recorrida. Realça a ilegitimidade de parte, eis que não participou dos fatos apontados como ímprobos, e a ausência de individualização da conduta do Recorrido.

Assinala a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a ausência de justa causa. (Id 46518508)

PEDRO JAMIL NADAF apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, salientando a ausência dos requisitos necessário ao deferimento do pleito liminar, e que o
parquet
não “demonstra o seu interesse de agir e o seu interesse processual de litigar, em desfavor do Agravado ... (Colaborador), uma vez que os danos causados por este foram totalmente ressarcidos em benefício ao erário”, conforme Termo de Colaboração Premiada. (Id 70082481)

Intercontinental Foods – Comércio de Alimentos Ltda – EPP, devidamente intimada não apresentou contrarrazões. (Id 81242473)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do recurso. (Id 81568961)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que indeferiu pedido liminar de indisponibilidade de bens, não analisou o pedido de quebra de sigilo fiscal, e suspendeu os trâmites da ACP ao determinar que não se expeçam as notificações dos réus para apresentação de defesa preliminar até que venham aos autos o resultado da quebra de sigilo bancário.

O cerne da questão é verificar a presença ou não dos requisitos autorizadores dos pedidos iniciais, de indisponibilidade de bens e de quebra de sigilo fiscal.

O Ministério Público ingressou com a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, com base no Inquérito Civil SIMP nº 009937-001/2017, sublinhando que:

“(...)

instaurou o inquérito civil público ... com a finalidade de investigar os fatos constantes do Anexo XXI (21) do termo de colaboração premiada firmado por PEDRO JAMIL NADAF (ex-secretário de governo de Mato Grosso, na gestão 2011/2014) perante a Procuradoria Geral da República - PGR e homologada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, consistente em atos de improbidade administrativa relacionada ao esquema para pagamento de vantagem indevida de R$2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil reais) ao grupo criminoso liderado por SILVAL DA CUNHA BARBOSA, para inclusão de um frigorífico de propriedade de CIRO ZANCHET MIOTTO, no programa de incentivos fiscais – PRODEIC, cuja empresa beneficiada descortinou-se chamar SUPERFRIGO, e não Mata Boi como inicialmente cogitado.”

Ressaltou o
parquet
que o incentivo fiscal PRODEIC ao Frigorífico SUPERFRIGO foi concedido mediante o pagamento de propina ao grupo político formado por SILVAL BARBOSA, PEDRO JAMIL NADAF, RICARDO PADILHA DE BORBON NEVES e AVAL SECURITIZADORA.

Segundo consta das razões recursal, a empresa teria o benefício se aceitasse pagar um retorno de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais) ao empresário RICARDO PADILHA DE BORBON NEVES, referente a um débito oriundo de empréstimo ao então Deputado Estadual SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA, com o aval do ex-Governador SILVAL, para pagamento do 13º do mesalinho a 17 Deputados Estaduais.

O art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa autoriza a decretação da indisponibilidade de bens, para acautelar eventual ressarcimento ao erário. Vejamos:

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”

A indisponibilidade dos bens se destina a dar efetividade à sanção de ressarcimento ao erário de que trata o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, buscando, dessa forma, repor o
status quo
existente antes da prática do ato ímprobo. Por ter íntima relação com o futuro ressarcimento, a medida deve guardar proporcionalidade com o dano que se pretende reparar.

Assim, presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa é possível o deferimento do pleito cautelar, liminarmente, presentes os requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No que se refere ao
periculum in mora
, é pacífico o entendimento emanado do STJ de que, nos casos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa lesiva ao erário, a sua presença é implícita no próprio comando legal que prevê a medida de indisponibilidade de bens para assegurar o integral ressarcimento do dano, sendo desnecessária a comprovação de que o agente está dilapidando o patrimônio (AgRg nos EREsp 1315092/RJ - Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Órgão Julgador S1 - Primeira Seção - Julgamento 22/05/2013).

Quando da apreciação do pedido liminar, destaquei:

“Ao ler a exordial da Ação Civil Pública por improbidade administrativa em cotejo com a decisão agravada e os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se, ao menos nesta de cognição sumária e horizontal de conhecimento, a participação dos Agravados em atos de improbidade administrativa.

Ao contrário do que afirmado pelo juízo
a quo
, as provas anexadas nos autos não são frágeis, mas sim hábeis a evidenciar fortes indícios de prática de atos de improbidade, posto que lastreadas em Acordo de Colaboração Premiada e homologada pelo Supremo Tribunal Federal (PET 6.578, de Relatoria do Min. Luiz Fux), em um acervo com cerca de 9 (nove) volumes (em torno 1.800 páginas entre documentos e decisões), conforme se infere no Id. 31074992.

Houve a juntada de Termo de Colaboração Premiada junto ao Ministério Público Estadual, conforme se pode observar nos Id’s. 31074992 e 31074993.

Confrontando os acordos e termos de colaboração premiadas acima mencionados com os Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 425/2017-DECFAP e 1181/2017-DECFAP, prestados respectivamente pelo Agravado Pedro Jamil Nadaf e pelo ex-governador Silval Barbosa perante da Delegacia Fazendária Estadual e acostados no Id. 31074997, constata-se que houve, em tese, concessão ilegal de incentivo fiscal (PRODEIC) em troca de propina para pagamento de dívida do ex-governador Silval Barbosa junto a factoring pertencente ao Agravado Ricardo Neves.

A mesma narrativa fática acima mencionada encontra-se em consonância com o Termo de Declaração (Id’s 31074998 e 31074999) e o Termo de Declaração nº 03 (Id. 31074999), também prestados pelos mesmos ex-agentes políticos junto ao Ministério Público Federal.

Os documentos acima epigrafados demonstram, ao menos nesse momento de cognição horizontal, indícios de atos de improbidade, ressaltando que a completa individualização da conduta somente se alcançará com o término da instrução processual, haja vista a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. O acórdão ora embargado foi suficientemente fundamentado quanto à presença dos requisitos, no caso em concreto, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens. 3. Além do mais, tendo em vista que na presente demanda apenas se discute a medida constritiva patrimonial, consignou que "eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos". 4. Nesse contexto,
a alegada falta de individualização da conduta imputada à parte ora Embargante é questão que diz respeito ao mérito da demanda de improbidade, cuja avaliação depende da dilação probatória
a ser observada, com a garantia do devido processo legal e respeito à ampla defesa. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019) (NEGRITEI)

Nesse norte, para efeito de medida cautelar de indisponibilidade de bens, não é necessário a total individualização da conduta, mas sim indícios de participação e de autoria em atos ímprobos, o que restou evidenciado, ao menos por ora.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REFORMA DO JULGADO DE ORIGEM QUE AFASTOU A MEDIDA CONSTRICTIVA. ESTA CORTE SUPERIOR, COM A RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR, TEM A DIRETRIZ ACERCA DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO, QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE ATOS DILAPIDATÓRIOS PARA QUE OCORRA O BLOQUEIO PATRIMONIAL. O TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU, DE FORMA AMIÚDE, A FALTA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO, CONSISTENTE EM POSSÍVEL PRÁTICA DE CONDUTAS ÍMPROBAS. NÃO OCORREU VIOLAÇÃO NA ESPÉCIE DO ART. 7o. DA LEI 8.429/1992. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DA AÇÃO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni juris, que consiste em indícios de atos ímprobos
(REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/acórdão Min. OG FERNANDES, DJe 19.9.2014). 2. Na presente demanda, a Corte Catarinense registrou que, muito embora o Ministério Público discuta a legalidade das contratações perfectibilizadas pela Santur, inexistem nos autos indícios de superfaturamento e de não prestação dos serviços contratados, não se podendo falar, por isso, ao menos em sede de cognição perfunctória, em locupletamento ilícito ou prejuízo ao erário capazes de justificar a indisponibilidade de bens dos agravantes, motivo pelo qual deve ser revista a decisão recorrida (fls. 127/128). 3. Por essa razão, não houve violação alguma dos dispositivos da lei processual referentes à fundamentação das decisões judiciais quanto ao bloqueio patrimonial cautelar, uma vez que as Instâncias Ordinárias, de acordo como a moldura fático-probatória que se decantou na espécie, apontaram a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora, razão pela qual não se mostra autorizada a medida garantidora de eficácia útil de eventual sentença condenatória, no caso, a indisponibilização patrimonial do implicado. 4. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1765843/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal no sentido de determinar que o juízo
a quo
realize atos pertinentes a indisponibilidade de bens dos Agravados, bem como seja retomado o prosseguimento da ação com a notificação de todos os Requeridos e demais atos processuais.

Dessa forma, ao menos nesse exame de cognição sumária, encontram-se presentes fortes indícios de prática de atos de improbidade administrativa, no possível conluio entre as partes para o enquadramento da SUPERFRIGO no PRODEIC, mediante pagamento de propina aos demais requeridos.

Apenas com relação ao
quantum
bloqueado, com relação ao Requerido RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES, tenho que este deve ser proporcional à vantagem indevidamente recebida, que segundo aponta a inicial seria de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), mais o valor correspondente à multa civil que pode ser até três vezes o valor do dano, tal como apontado para o Requerido Sérgio Ricardo, ou seja, limitando-se a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Os demais questionamentos apresentados pelos Agravados devem ser analisados primeiramente pelo Julgador singular, sob pena de supressão de instância.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para
confirmar a liminar anteriormente deferida
, ressalvando, apenas com relação ao Requerido Ricardo Padilha de Borbon Neves, limitação quanto ao valor do bloqueio de bens ao patamar de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021